Tribunal: CARF
Processo: 10768.007270/2005-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000, 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e jurisprudência sem lei que lhes atribua eficácia normativa, nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, não vinculando o julgamento na esfera administrativa.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 02.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu, não sendo competência deste Colegiado a manifestação acerca da constitucionalidade das leis tributárias.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.007270/2005-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.647 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
ANTONIO CARLOS CHEBABE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000, 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei. Somente a apresentação de
provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente
estabelecida.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e jurisprudência sem lei que lhes atribua eficácia
normativa, nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, não vinculando o
julgamento na esfera administrativa.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 02.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu, não sendo competência deste Colegiado a
manifestação acerca da constitucionalidade das leis tributárias.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.007270/2005-46
Fl. 2537
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007270/2005-46

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)..
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.999/2.010 e págs. PDF 956/967) interposto
contra decisão da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro II (RJ) de fls. 1.982/1.992 e págs. PDF 939/949, que julgou o lançamento procedente,
mantendo o crédito tributário formalizado no auto de infração - Imposto de Renda de Pessoa
Física, lavrado em 29/11/2005, no montante de R$ 1.277.911,93, já incluídos juros de mora
(calculados até 31/10/2005) e multa de mora de 10% (fls. 1.730/1.738 e págs. PDF 853/861),
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.739/1.750 e págs. PDF 862/873), em
decorrência da revisão das declarações de ajuste anual dos exercícios de 2000 e 2001, anos-
calendário de 1999 e 2000, entregues em 26/04/2000 e 27/04/2001 (fls. 305/350 e págs. PDF
79/124).
Do Lançamento
Pela sua clareza e concisão adotamos para compor o presente relatório o resumo
constante no acórdão recorrido (fls. 1.983/1.984 e págs. PDF 940/941):
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
de fls. 780 a 788, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2000 e 2001,
anos-calendário 1999 e 2000, no valor total de R$ 1.277.911,93 (um milhão, duzentos e
setenta e sete mil, novecentos e onze reais e noventa e três centavos), sendo:
Imposto R$ 646,101,34
Juros de Mora (calculados até 31/10/2005) R$ 567.200,47
Multa Proporcional 10% (não passível de redução) R$ 64.610,12
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007270/2005-46

A ação fiscal e os procedimentos adotados estão descritos no Relatório Fiscal de fls. 789
a 800, no qual a Autoridade Fiscal informa que a ação fiscal foi instaurada em virtude
das investigações conduzidas pela Polícia Federal sobre a máfia dos combustíveis - IPL
n° 1.291/2001 - DPF.b/GOY/DPF/RJ, do oferecimento de denúncia pelo Ministério
Público do município de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro e por determinação
judicial, conforme ofício 365/2003.
A Fiscalização esclarece ainda que, após análise conjunta das declarações entregues
pelo sujeito passivo, das respostas aos Termos de Intimação, dos extratos bancários das
contas correntes existentes no território nacional nos Bancos Citibank, Itaú, CEF e
Safra, e dos extratos das contas mantidas no exterior nos bancos Safra National Bank of
New York e Banestado New York, do material apreendido pelo Departamento de
Polícia Federal, e da DCPMF envida pelas instituições financeiras à Receita Federal, foi
constatada omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras sediadas no país e no
exterior, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
O enquadramento legal da infração encontra-se à fl.783. No que se refere à atualização
monetária e às penalidades aplicáveis, o enquadramento legal correspondente consta do
Demonstrativo de Multa e Juros de Mora de fl. 786.
(...)
Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento, o inventariante do espólio do
contribuinte apresentou impugnação em 09/01/2006 (fls. 1.923/1.942 e págs. PDF 880/899),
acompanhada de documentos (fls. 1.943/1.976 e págs. PDF 900/933) com os seguintes
argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fl. 1.984 e pág. PDF 941):
(...)
Cientificada do Auto de Infração em 09/12/2005, a inventariante do espólio de Antônio
Carlos Chebabe - sua filha Elisabete Chebabe de Azevedo, apresentou, em 09/01/2006,
a impugnação de fls. 806 a 825, através da qual alega, em síntese:
Inicialmente afirma que a renda do contribuinte nos anos-calendário de 1999 e 2000
consiste exatamente naquela que fora declarada em suas declarações de imposto de
renda e nada mais.
Sustenta que a alusão aos depósitos bancários como prova material de aquisição de
renda consiste em pura presunção infundada da Administração Tributária uma vez que
depósitos bancários não autorizam lançamento de IR pois não representam a realidade
econômica do depositante a ensejar supor-se ocorrido acréscimo patrimonial com fato
gerador do IRPF.
Defende que os depósitos bancários embora possam refletir exteriorização de riqueza,
não caracterizam, por si sós, rendimentos tributáveis; deveria o agente administrativo
provar de modo categórico a omissão de receita tributável, a fim de que fosse
comprovado o fato gerador do IRPF, não simplesmente somar todos os depósitos feitos
e pura e simplesmente considerá-los renda.
Alega que a atividade tributária está adstrita, por força de princípio constitucional, ao
seu exercício mediante lei; lei que autorize e esgote a matéria, prescrevendo todos os
elementos necessários para instaurar-se a relação jurídico-tributária.
Diz ainda que a situação leva em conta a mais completa inidoneidade das cópias
xerográficas dos extratos bancários de instituições financeiras no exterior como prova
para o lançamento, quando a movimentação financeira somente poderia ser obtida por
meio de quebra do sigilo bancário.
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007270/2005-46

Questiona a desconsideração na tributação dos depósitos bancários da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte que, por ser produtor rural, está sujeito à
forma de tributação da atividade rural com base no arbitramento de 20% de sua receita
bruta e não 100%, como foi o caso.
Por fim, solicita que seja revista a absurda e desproporcional penalidade de 75% exigida
sobre o montante devido e requer sejam ainda excluídos os valores correspondentes à
taxa de juros SELIC.
Cita diversos doutrinadores e jurisprudência administrativa e judicial que entende
aplicarem-se à discussão.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a 1a Turma da DRJ no Rio de Janeiro II (RJ), em
sessão de 28 de maio de 2007, julgou o lançamento procedente (fls. 1.982/1.992 e págs. PDF
939/949), conforme ementa do acórdão no 13-16.178, a seguir reproduzida (fl. 1.982 e pág. PDF
939):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2000,2001
OMISSÃO DE RENDIMENTO LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n° 9.430, de
1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, não proferidas pelo STF, não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
ESPÓLIO. MULTA DE MORA. A multa aplicável ao espólio, por omissão de
rendimentos do de cujus, relativa a período anterior à abertura da sucessão, é de dez por
cento sobre o imposto apurado, na forma da legislação vigente.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
Intimado da decisão da DRJ em 01/11/2007 (AR de fls. 1.994/1.995 e pág. PDF
951/952), o contribuinte interpôs recurso voluntário em 22/11/2007 (fls. 1.999/2.010 e págs. PDF
956/967), acompanhado de documentos (fls. 2.011/2.024 e págs. PDF 968/981),com as razões
sintetizadas abaixo, constantes do relatório do acórdão no 2201-00381 – 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária (fl. 2.027 e pág. PDF 984):
(...)
O Contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 01/11/2007 (fls.
877) e, em 22/11/2007, interpôs o recurso de fls. 881/892, que ora se examina e no qual
reitera as alegações e argumentos da impugnação. Ressalta que o lançamento teve por
base contas mantidas no Brasil e no exterior e que o Contribuinte jamais reconheceu a
titularidade destas últimas.
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007270/2005-46

O processo foi submetido a julgamento, em sessão de 19 de agosto de 2009, tendo
sido exarado o acórdão no 2201-00381 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária (fls. 2.026/2.037 e págs.
PDF 983/994), com a seguinte ementa e dispositivo (fl. 2.026 e pág. PDF 983):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2000, 2001
Ementa:
DEPÓSITO BANCÁRIO - FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE NO CURSO DO
PROCESSO - OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA.
Considerando que a presunção estabelecida no artigo 42 da Lei 9.430 de 1.996 tem
natureza personalíssima e admite prova em contrário, a obrigação decorrente recai
exclusivamente sobre o titular dos depósitos bancários objeto da autuação.'
Na hipótese de falecimento do autuado no curso do processo administrativo, o auto de
infração se torna nulo posto que o crédito tributário não estava definitivamente
constituído e nesta situação não cabe atribuir a terceiros sucessores a obrigação de
afastar a presunção de natureza personalíssima.
Recurso Voluntário Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 2a câmara / I a turma ordinária do segunda SEÇÃO DE
JULGAMENTO, pelo voto de qualidade ACOLHER a preliminar de nulidade suscitada
de ofício pela Conselheira Rayana Alves de Oliveira França. Vencido o Conselheiro
Pedro Paulo Pereira Barbosa (Relator), Sérgio Galvão Ferreira Garcia (Suplente
convocado) e Eduardo Tadeu Farah. Designada para redigir o Voto Vencedor a
Conselheira Rayana Alves de Oliveira França.
Cientificada da decisão a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs “recurso
especial” em face do acórdão no 2201-00381 (fls. 2.041/2.051 e págs. PDF 998/1.008),
acompanhado de documentos (fls. 2.052/2.084 e págs. PDF 1.009/1.041).
Por meio do despacho no 2200-00964 de 26 de julho de 2012 foi dado seguimento
ao “recurso especial” interposto pela Fazenda Nacional (fls. 2.085/2.086 e 2.089 e págs. PDF
1.042/1.04 e 1.046), conforme excerto da decisão abaixo reproduzido (fl. 2.089 e pág. PDF
1.046):
(...)
O confronto do acórdão recorrido, com as ementas e votos dos paradigmas (cujos
inteiros teores se encontram às fis.|'934 a 966 - Volume 5), permite concluir que
efetivamente restou demonstrada a alegada divergência jurisprudencial, a saber:
enquanto no acórdão recorrido entende-se que o falecimento do contribuinte no curso do
processo exime terceiros sucessores da obrigação de comprovar a origem de depósitos
bancários, que teria natureza personalíssima, nos paradigmas o entendimento é no
sentido de que ao espólio cabe a comprovação da origem dos depósitos bancários
questionados pelo Fisco.
Assim sendo, com fundamento nos artigos 68 e 69, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF n° 256, de
2009, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional,
para que seja reapreciada a questão discutida no acórdão recorrido.
À Secretaria da 2 a Câmara, para envio dos autos à Repartição de Origem, que deverá
cientificar Contribuinte do Acórdão 2201-00381 e do teor do presente despacho,
facultando-lhe o direito a apresentar contra-razões, conforme previsto no art. 69 do
Regimento acima. Em seguida, que retornem os autos à Câmara Superior de Recursos
Fiscais, para julgamento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(...)
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007270/2005-46

O contribuinte foi cientificado da decisão em 22/11/2012 (AR de fl. 2.093 e pág.
PDF 1.050), por meio da Comunicação no 2012/002061 (fl. 2.092 e pág. PDF 1.049).
Como não houve manifestação do sujeito passivo, o processo foi encaminhado
para julgamento à Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme teor do despacho de
28/01/2013 (fl. 2.095 e pág. PDF 1.052).
O “recurso especial” foi submetido a julgamento em sessão de 27 de setembro de
2017, tendo sido lavrado o acórdão no 9202-006.008 – 2a Turma (fls. 2.508/2.515 e págs. PDF
1.261/1.268)), conforme ementa e dispositivo abaixo reproduzidos (fl. 2.508 e pág. PDF 1.261):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2000, 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FASE PRELIMINAR
COMPROBATÓRIA PLENAMENTE EXERCIDA PELO CONTRIBUINTE.
O Espólio possui capacidade para figurar no pólo passivo da obrigação tributária, o que
não se confunde com a exigência, perante o Inventariante, de comprovação da origem
de depósitos bancários de titularidade do de cujus. Se nessa fase preliminar, específica
do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, as intimações foram dirigidas ao Contribuinte e por
ele atendidas, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Espólio.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno dos
autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões constantes do
recurso voluntário, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva, Ana Cecília Lustosa da
Cruz (suplente convocada) e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram
provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Ana Paula Fernandes.
Após diversas tentativas, a inventariante do espólio do contribuinte foi
cientificada da decisão por meio do Edital Eletrônico 006414099 em 04/08/2018 (fl. 2.529 e pág.
PDF 1.282) e a Procuradoria da Fazenda Nacional foi cientificada em 18/11/2018 (fl. 2.533 e
pág. PDF 1.286).
O processo retornou ao colegiado a quo para análise das demais questões do
recurso voluntário.
Tendo em vista a dispensa do conselheiro relator originário, os presentes autos
foram redistribuídos mediante sorteio para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatado anteriormente, os presentes autos retornaram para a análise das
questões apresentadas no recurso voluntário que não foram enfrentadas quando do seu
julgamento.
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007270/2005-46

Observa-se que no recurso interposto o contribuinte insurge-se, manifestando sua
inconformidade, em relação aos seguintes pontos: i) dos “depósitos bancários” em conta no
exterior; ii) da impossibilidade de formalizar crédito tributário de IR a partir de depósitos
bancários no caso concreto e iii) da aplicação multa de 150% no lançamento de ofício e dos juros
SELIC.
Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007270/2005-46

§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Pertinente deixar consignado que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo
6o da Lei no 8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração
de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)1.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para

1 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 2544
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007270/2005-46

elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
No caso em apreço, o lançamento de “omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada” envolveu contas bancárias de titularidade do
contribuinte no Brasil e no exterior.
O Recorrente protesta pela ilegitimidade do lançamento afirmando nunca ter
reconhecido como sendo de sua propriedade os valores existentes em contas no exterior e
também pela fragilidade das provas que o sustentam.
Conforme relatado pela autoridade lançadora no “Termo de Verificação Fiscal”
(fls. 1.739 e pág. PDF 862):
(...)
A presente ação fiscal foi instaurada em virtude da divulgação das investigações
conduzidas pela Polícia Federal sobre a máfia dos combustíveis, IPL num.1.291/2001-
DPF.b/GOY/DPF/RJ, do oferecimento de denúncia pelo Ministério Público Federal do
município de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, e por determinação judicial,
conforme ofício 365/2003, fls.29 a 33.
(...)
Paralelamente às ações fiscais em andamento pelo Grupo Especial de Fiscalização,
constam na Justiça Federal - Primeira Vara Federal de Campos/RJ, as ações penais
("outras medidas cautelares penais") no 2002.5103001191-2 e 2003.5103002443-1, em
face do contribuinte.
Foram extraídos elementos de prova das ações penais citadas no parágrafo anterior que
serviram para subsidiar a presente ação fiscal, com a devida autorização judicial,
conforme folhas 33, 36, 45, 55, 63 e 68 (págs. PDF 39/78).
(...)
Como se vê, a partir da transcrição acima, os documentos utilizados pela
fiscalização foram repassados à Receita Federal mediante autorização judicial que afastou o
sigilo bancário dos investigados. Ressalte-se que além das folhas mencionadas acima pela
fiscalização, foram anexadas aos presentes autos de cópias do Inquérito Policial no 1026/2003-
SR/DPF/PR – Processo no 2003.70.00.030333-4 – 2a VFC/Curitiba/PR, contendo cópias
consularizadas de documentação oriunda do Consulado-Geral do Brasil em Nova Iorque/EUA,
referente à conta corrente de titularidade do contribuinte junto ao Banestado/NY (fls.
2.303/2.503 e págs. PDF 1.056/1.256).
De aduzir-se em conclusão, que, ao contrário do alegado pelo contribuinte, a
titularidade das contas no exterior foram devidamente comprovadas pelos documentos e laudos
periciais elaborados pela polícia federal, não merecendo reparo o lançamento.
Jurisprudência e Decisões Administrativas
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
jurisprudenciais indicados pela Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário
Nacional (CTN), somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia
normativa, o que não se aplica ao presente caso.
Da Multa de Ofício e Juros de Mora
O Recorrente insurge-se alegando ser absurda, desproporcional e afrontar o
princípio constitucional do não-confisco a penalidade de 150% exigida sobre o montante devido
e ser inconstitucional a taxa SELIC aplicada como juros moratórios.
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007270/2005-46

A despeito da aplicação da multa de ofício, assim se manifestou a autoridade
julgadora de primeira instância (fls. 1.990/1.991 e págs. PDF 947/948):
(...)
Da multa de ofício
Insurge-se o impetrante contra a cobrança da multa de ofício no percentual de 75%, por
ter caráter confiscatório, defendendo ainda que se é que a multa efetivamente deva ser
aplicada, necessário se faz que a mesma não ultrapasse a 20% do valor devido.
Entendo prejudicada a contestação do contribuinte uma vez que não houve lançamento
de multa de ofício de 75% com base no inciso I do art. 44 da Lei 9.430, de 1996. A
multa aplicada, por se tratar de auto de infração cuja lavratura se deu após o falecimento
do contribuinte e, por conseguinte, após a abertura da sucessão, correspondeu à multa de
mora no percentual de 10%, uma vez que a multa de ofício por ser punitiva e se
prestando a coibir uma conduta irregular, não pode ter a sua aplicação voltada a
terceiros, ainda que responsáveis, por violação do princípio da pessoalidade da pena.
O art. 23 do RIR/1999, ao tratar da responsabilidade dos sucessores, dispõe:
"Art. 23. São pessoalmente responsáveis (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 50,
e Lei n° 5.172, de 1966, art. 131, incisos II e III):
1 - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelo tributo devido pelo de
cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao
montante do quinhão, do legado, da herança ou da meação;
II - o espólio, pelo tributo devido pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão.
§ 1° Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não
apresentou declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de
rendimentos até a abertura da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto
respectivo, acrescido de juros moratórios e da multa de mora prevista no
art. 964, I, "b", observado, quando for o caso, o disposto no art. 874
(Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 49).
§ 2o Apurada a falta de pagamento de imposto devido pelo de cujus até a data da
abertura da sucessão, será ele exigido do espólio acrescido de juros moratórios e
da multa prevista no art. 950, observado, quando for o caso, o disposto no art.
874.
§ 3o Os créditos tributários, notificados ao de cujus antes da abertura da
sucessão, ainda que neles incluídos encargos e penalidades, serão exigidos do
espólio ou dos sucessores, observado o disposto no inciso I." (Grifou-se).
Esse dispositivo legal diferencia os dois momentos em que se dá a ciência do
lançamento: antes da abertura da sucessão, notificando-se o de cujus da exigência, e
após o falecimento do contribuinte com a ciência aos sucessores. No primeiro caso, o
espólio responde pelo crédito tributário, incluindo os encargos e penalidades, a teor do §
3o . Enquanto no segundo caso: a) se apurar que o de cujus não apresentou declaração
ou o fez com omissão de rendimentos, o espólio responde pelo imposto respectivo,
acrescido de juros moratórios e da multa de mora prevista no art. 964, I, "b", nos termos
do § 1o; e b) apurando-se a falta de pagamento do imposto devido pelo de cujus até a
data da abertura da sucessão, a multa a ser exigida é a prevista no art. 950, além do
imposto devido e juros moratórios, consoante § 2o, art. 950 do RIR/1999 trata da multa
de mora aplicada nos casos de pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos e o art. 964
do RIR/1999, por sua vez, das penalidades aplicáveis quando verificadas infrações às
disposições referentes à declaração de rendimentos, in verbis:
"Art. 950. Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos
por cento por dia de atraso (Lei no 9.430, de 1996, art. 61).
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007270/2005-46

§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do imposto
até o dia em que ocorrer o seu pagamento (Lei n"9.430, de 1996, art. 61, § 1o).
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento (Lei n"
9.430, de 1996, art. 61, § 2o).
[...]
Art. 964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
1 - multa de mora:
b) de dez por cento sobre o imposto apurado pelo espólio, nos casos do § 1o do
art. 23 (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 49)"
Assim, deixo de apreciar as argumentações relativas à multa de ofício por incompatíveis
com o lançamento.
(...)
Como se nota da reprodução acima, de aduzir-se em conclusão ser inoportuna a
insurgência do contribuinte em relação ao percentual da multa, uma vez que no caso em análise
foi aplicado o percentual de 10%, conforme demonstrado no enquadramento legal do
“Demonstrativo de Multa e Juros de Mora” do auto de infração, abaixo reproduzido (fl. 1.736 e
pág. PDF 859):

Finalmente, não demanda maiores considerações a arguição de
inconstitucionalidade em relação à aplicação da taxa SELIC como juros de mora tendo em vista
que a matéria encontra-se sumulada neste órgão colegiado, objeto das Súmulas CARF no 2, 4 e
108, abaixo reproduzidas, de observância obrigatória por parte de seus membros, a teor da
disposição contida no artigo 72 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007270/2005-46

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em virtude dessas considerações, não são pertinentes os argumentos do
contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 2548
DF CARF MF
Original